Tribunal: TJDFT
Processo: 0720995-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE À CRÉDITO ALIMENTAR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À CREDORA. BEM PERTENCENTE ÀS PARTES.
1. É sabido que a execução, bem como o cumprimento de sentença, se pauta no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. A substituição do bem penhorado é possível nas hipóteses previstas no art. 848 do CPC, desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 847, §1o do CPC. Para a substituição do bem penhorado deve ser comprovado que será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor.
3. Não há respaldo legal para a substituição pretendida, uma vez que o bem imóvel oferecido em substituição pertence também à exequente, o que demonstra possibilidade real de prejuízo à credora na referida substituição.
4. Negou-se provimento ao Agravo de instrumento.